Tribunal: TJBA
Processo: 8071209-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8071209-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: CONSTRUTORA OAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ EMBARGADO: ARCOS ARQUITETURA CONSTRUCAO SANEAMENTO LTDA Advogado(s): JAMIL CABUS NETO, VICTOR DANTAS CABUS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXTERNA E INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. UTILIZAÇÃO PROTELATÓRIA DO RECURSO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, confirmou a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo após a extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito, com base no princípio da causalidade. A embargante sustenta a existência de contradição no julgado, especialmente quanto à aplicação das normas sobre ônus de sucumbência à empresa em recuperação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna ou omissão no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição interna, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, conforme prevê o art. 1.022 do CPC. 4. A contradição que autoriza a oposição de embargos deve ser interna, isto é, configurada por incoerência lógica entre os fundamentos ou entre estes e o dispositivo do próprio acórdão, não se aplicando à eventual divergência com elementos externos, como provas, doutrina ou jurisprudência. 5. O acórdão impugnado apresenta fundamentação clara e coesa ao manter a condenação da parte executada ao pagamento de honorários de sucumbência, com base no princípio da causalidade, dado que foi a inadimplência da executada que deu causa à instauração do cumprimento de sentença. 6. A irresignação da embargante evidencia mero inconformismo com a conclusão do julgado, pretendendo rediscutir matéria de mérito, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração. 7. A oposição dos embargos com o único fim de rediscutir o mérito da decisão revela intento protelatório, o que pode atrair sanção processual, conforme jurisprudência consolidada. 8. O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é exclusivamente interna, não se configurando pela divergência entre a decisão judicial e elementos externos aos autos. 2. A utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir o mérito da decisão configura uso inadequado da via recursal. 3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material inviabiliza o prequestionamento por meio de embargos de declaração. ____________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1649184/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 09.03.2021, DJe 03.08.2021. TJ-MG, ED 50039581220178130183, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 05.11.2020. TJ-BA, ED 04084494420128050001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 18.08.2020. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração n. 8071209-38.2024.8.05.0000, em que são em embargante e embargado, respectivamente, CONSTRUTORA COESA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e o ARCOS ARQUITETURA CONSTRUCAO SANEAMENTO LTDA. Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NÃO ACOLHER os embargos declaratórios, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, local e data registrados pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA